Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701402-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CAMARA DE OLIVEIRA, FABIO COLELLA SANTA CRUZ AGRAVADO: RAMON MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO CÂMARA DE OLIVEIRA e FABIO COLELLA SANTA CRUZ, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, no PJe 0704845-50.2023.8.07.0004, Ação de Cumprimento de Sentença, que deferiu em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo os agravantes no polo passivo da demanda. Os agravantes afirmam que não estão presentes os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, pois a relação entre as partes não é de consumo, o que afasta a disposição do Código de Defesa do Consumidor. Esclarecem que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, e que no presente caso não houve comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, tratando-se apenas de mera insatisfação de êxito de buscas de bens pela agravada. Requer a reforma da decisão agravada para determinar a imediata cessação dos bloqueios das contas dos agravantes. Preparo, ID 60520444, pág. 2/3. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença começou em setembro de 2023. Não houve o pagamento voluntário do débito. Foi bloqueado o valor de R$ 5.015,01, porém, o valor não pode ser transferido, pois o ativo bloqueado é uma debênture, ou seja, um título de renda fixa, cujo vencimento ocorrerá em 08/12/2025. A decisão agravada, ID 197671948, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, com fundamento de que a parte executada, instada a se manifestar, manteve-se inerte. O cerne da discussão cinge-se em averiguar se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada nos autos do PJe 0704845-50.2023.8.07.0004, Ação de Cumprimento de Sentença, com a análise dos pressupostos legais. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem os princípios de preservação da atividade empresarial. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações Brasília/DF, 11 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito